Tribunal: TJDFT
Processo: 0725821-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESSOA JURÍDICA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA OPERADORAS DE CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. ESGOTAMENTO. DILIGÊNCIAS. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE.

1. A penhora de valores, bens e até mesmo de parte do estoque e do faturamento das pessoas jurídicas possui caráter excepcional e só pode ser deferida quando inexistir outros meios para a satisfação da dívida.

2. Apesar de as diligências terem sido infrutíferas, inexiste probabilidade de efetividade da penhora do faturamento, pois não há comprovação de que a empresa devedora esteja em funcionamento e as pesquisas no SISBAJUD não localizaram ativos nas contas bancárias de sua titularidade.

3. A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. Não cabe ao Poder Judiciário o dever de promover, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados.

4. A formulação de pedidos desprovidos de elementos que demonstrem a mínima efetividade interfere na duração razoável da demanda e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes.

5. Recurso conhecido e não provido.